Tribunal: STF
Processo: HC 262921
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Rodrigo Douglas de Paula Paulino impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do réu por furto, tipificado no art. 155 do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão em regime inicial semiaberto, mais 10 dias-multa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância ao caso de furto cometido por agente multirreincidente, considerando a jurisprudência que inviabiliza tal aplicação em razão da reiteração criminosa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O princípio da insignificância não se aplica a casos de multirreincidência, pois a prática contumaz de infrações penais demonstra relevante reprovabilidade e não é compatível com a aplicação do referido princípio. 
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, salvo em casos excepcionais, o que não se verifica no presente caso. 
5. A ausência de laudo de avaliação da res furtiva impede a incidência do privilégio previsto no §2º do art. 155 do Código Penal, não sendo possível admitir, por mera presunção, que se trata de bem de pequeno valor.
6. A prática do crime ora apurado ocorreu durante o período em que o réu estava em execução de pena, por outros delitos, o que eleva a reprovabilidade da conduta. 
7. O pedido de fixação do regime inicial mais brando para o resgate da sanção não foi aventado nas razões do recurso especial, tratando-se, pois, de nítida inovação recursal, vedada em sede de agravo regimental ou de embargos de declaração. 
8. Não se observa, no acórdão recorrido, a existência de ilegalidade patente, passível de correção por esta Corte Superior por meio da concessão de habeas corpus de ofício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, improvido. 
Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica a casos de multirreincidência, pois a prática contumaz de infrações penais demonstra relevante reprovabilidade. 2. É vedado à parte inovar a demanda ou ampliar a controvérsia em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, mediante a introdução de matérias não suscitadas oportunamente no recurso especial. 
(AREsp 2.933.818 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância para “absolver o paciente, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.

Registro, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 

Desta forma, apenas na presença desses quatro vetores o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 

Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante. 

Depreende-se dos documentos juntados aos autos que o paciente foi preso ao tentar furtar duas barras de chocolate, tendo a insignificância sido afastada com base na reincidência do acusado. Nesse contexto, convém transcrever trechos do acórdão recorrido: 

Na hipótese, embora conste dos autos que os bens subtraídos, consistentes em 02 barras de chocolate, representam cerca de 1/12 do salário mínimo vigente em 13 de maio de 2022, que era de R$ 1.212,00, verifica-se que não foi confeccionado o laudo de avaliação dos produtos.
[...]
Além disso, conforme destacado pela instância antecedente, o réu é multirreincidente, "apresentando diversas condenações anteriores em crimes contra o patrimônio. (grifei)

Assinalo, nesse viés, que o valor dos bens é pouco relevante. Ademais, verifico que os itens retirados do estabelecimento comercial foram restituídos à vitima e que inexistiu, no caso, uso de violência ou grave ameaça. 

Em casos fronteiriços, há precedentes deste Supremo Tribunal Federal  que também concluíram pela ausência de tipicidade material da conduta, mesmo em casos de furto qualificado (HC 218.940 AgR, ministro Gilmar Mendes;):

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES) - “RES FURTIVA” NO VALOR (ÍNFIMO) DE R$ 13,45 (EQUIVALENTE A 3,53% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) – DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO.

Por fim, anoto que a Segunda Turma desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes).

Cito, no mesmo sentido, em casos assemelhados, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 
1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.
2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância.
3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 190.585 AgR, ministra Rosa Weber)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM.
(HC 214.876 AgR, ministra Cármen Lúcia)

3. Em face do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para, em razão da ausência de tipicidade material da conduta, absolver o paciente. 

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente